Tribunal: TJPA
Processo: 0820386-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820386-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE AMARAL DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por ANDRE AMARAL DA SILVA contra decisão que renovou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima, com base em sua alta periculosidade, liderança em organização criminosa e comportamento carcerário inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a renovação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, à luz do art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008 e do art. 3º do Decreto n. 6.877/2009.

III. Razões de decidir

3. O agravante possui comprovado histórico de alta periculosidade, com relevante papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, ocupando o cargo de “Conselheiro Geral”, articulando ações criminosas dentro e fora do cárcere.

4. Constam registros de repetidas fugas e atos de indisciplina, além de envolvimento em crimes graves como formação de quadrilha, posse e porte de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo qualificado.

5. Relatórios atualizados da SEAP/PA indicam comportamento inadequado inclusive no sistema federal, justificando a medida excepcional de permanência em presídio federal.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade na renovação em comento.

7. Precedentes desta Corte em casos análogos confirmam a legalidade e adequação da medida adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto em favor de ANDRE AMARAL DA SILVA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que renovou o período de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, com fundamento no art. 10, §4º, da Lei n
º 11.671/2008.

Em suas razões, argumenta a defesa que a decisão vergastada não está amparada em fatos concretos aptos a justificar a manutenção do agravante no presídio de segurança máxima. Assevera que a manutenção do recorrente em regime prisional mais severo viola os direitos da pessoa privada de liberdade, destacando ainda a manifestação contrária da SEAP quanto à aludida prorrogação, face à inexistência dos requisitos legais para a sua permanência em custódia federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja deferido o retorno do agravante ao Sistema Penitenciário Estadual.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo a fim de que o apenado permaneça no Sistema Penitenciário Federal.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretária para inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise atenta dos autos, conforme bem fundamentou o juiz das execuções penais, amparando-se no Relatório de Inteligência nº. nº 013.2024/ASI/SEAP/PA, que o ora agravante ANDRE AMARAL DA SILVA, possui perfil de alta periculosidade, sendo indicado como ocupante do cargo de “Conselheiro Permanente” da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, responsável por articular e planejar diversas ações criminosas, sendo, inclusive, partícipe de ações de plano de fugas e resgate, além de ser influência negativa na unidade prisional, respondendo por várias ações penais pela prática de crimes com uso de violência, além de comprovado mau comportamento carcerário, com registro de reiteradas fugas dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará e atos de indisciplina, motivos pelos quais é imperiosa a sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima.

Vejamos os fundamentos lançados na decisão ora recorrida,
in verbis:

“(...) Como se denota dos autos, o apenado é apontado pela autoridade administrativa do Estado do Pará (SEAP), como uma nociva liderança, articulador de alta periculosidade entre os presos sendo, inclusive, partícipe de ações de plano de fugas e resgate, dentre outras ações, detentor de estreita ligação com líderes de grupos criminosos, desempenhando função de liderança, sendo membro da ORCRIM CVRL/Pará.

Destaca o relatório de inteligência expedido pela SEAP seq. de n°235, que ANDRÉ AMARAL DA SILVA fora transferido ao SPF no intuito de desarticular todos os planos das organizações criminosas com atuação no Pará, pois ocupava posição de liderança na organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL-PA), na qual desempenhava o cargo de “Conselheiro Geral”.

Ademais, suas atividades criminosas e conexões ilícitas intra e extra cárcere o enquadram no perfil carcerário de interno de “alta periculosidade”, com grande poder de articulação e manipulação junto aos demais detentos, além de possuir grande influência negativa perante à massa carcerária.

Na esfera regional, “SAMANGO” é avaliado como criminoso de grande habilidade em logística, com ligação junto à rede de criminosos conectados em áreas diversas da Região Metropolitana de Belém, nutrindo em seu histórico criminal os crimes de formação de quadrilha, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo qualificado.

Nutre em seu histórico carcerário diversas fugas do Sistema Prisional do estado do Pará, datando a primeira de 27ABR1997 do antigo Presídio São José (PSJ), em 25SET1999, 04JUN2010, 17OUT2012 e 22DEZ2012, todas da antiga Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI).

É importante ressaltar que em 30NOV2010 “ANDREZINHO” fora transferido do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III (CRPP III) juntamente com outros 09 (nove) presos do estado do Pará para a Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, acusados de estarem articulados com traficantes envolvidos numa onda de ataques que teve início em 21NOV2010 no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 180 veículos incendiados e 39 mortos em confrontos com a polícia.

Dentre os traficantes acusados de estarem articulados aos ataques, Marcinho VP e Elias Maluco, que estavam custodiados na Penitenciária de Segurança Máxima de Catanduvas/PR, também foram transferidos no mesmo período para o presídio federal de Porto Velho/RO.

Durante o período em que esteve custodiado sob a responsabilidade da Administração Penitenciária Estadual, o interno em comento apresentou comportamento inadequado, sendo credor de diversos ilícitos confinantes à massa carcerária.

Assessoria obteve informações indicando que a Orcrim CVRL-PA vem tentando reorganizar sua logística para retomar e intensificar os ataques contra os agentes de segurança pública, inclusive com planos de ataques contra prédios públicos e até mesmo contra bases das forças de segurança. Para tal se faz necessário a ascensão ou o recrutamento de criminosos capazes de coordenar e/ou atuar na execução destes atos, ou fazer com que PPL’s sob custódia federal, com notória liderança, retornem ao cárcere paraense a fim de dar continuidade às ações criminosas.

Neste cenário de articulação de retomada de ataques contra servidores da segurança pública, ANDRÉ AMARAL teria fundamental participação, haja vista ter desempenhado cargo de liderança enquanto esteve custodiado no Sistema Penitenciário do Pará.

(...)

Cabe destacar que conforme Relatório de Controle de Permanência (OFÍCIO Nº 104/2024/ Controle-Permanencia/CGCMP/DISPF/SENAPPEN/MJ), a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal se manifestou desfavorável ao retorno do apenado ao estado de origem.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).(...)”

Nesse sentido, pela leitura acurada da decisão recorrida, não há que se falar na alegada ausência de razões concretas dos fundamentos lançados, uma vez que amparados em elementos investigativos colhidos pela SEAP, ao contrário do arguido pelo agravante, demonstrando a presença dos requisitos necessários à manutenção do mesmo no sistema penitenciário federal, dada a sua elevada periculosidade, nos moldes do que autoriza o art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008
[1]
c/c art. 3º do Decreto nº. 6.877/2009
[2]
.

Sobre a questão, colaciono precedentes desta Colenda 2ª Turma de Direito Penal em casos análogos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0819681-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE RENOVOU A PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PELO PERÍODO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL E DE EXTREMA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPROVIMENTO. APENADO QUE POSSUI HISTÓRICO CARCERÁRIO EM DISCORDÂNCIA COM O SISTEMA PENAL ESTADUAL. DIVERSAS INDISCIPLINAS GRAVES NO CUMPRIMENTO DA PENA. INTEGRANTE, EX-CONSELHEIRO E TESOUREIRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PARA RESGUARDAR SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800412-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 10.

A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

(...)

§ 4o

Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver, retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.

[2]
Art. 3o

Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem
.

Belém, 28/04/2025